Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-84.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014202-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA - EPP - CNPJ: 08.814.803/0001-91 (AGRAVANTE), VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ - CPF: 039.145.608-35 (AGRAVANTE), ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (AGRAVADO), CHIRLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 968.906.141-00 (AGRAVADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (ADVOGADO), J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 08.628.534/0001-79 (AGRAVANTE), J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 08.628.534/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA A INICIAL – DIREITO SUBJETIVO – TESES REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA, CONTRÁRIA A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA – MANUTENÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DANO REFLEXO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não cumprimento do art. 292, V, do CPC/2015, é passível de ser sanada ainda que após o oferecimento da contestação, pois, se trata de direito subjetivo do autor, nos termos do artigo 321 do CPC.

Na impugnação a justiça gratuita, é ônus do impugnante comprovar de forma concreta a possibilidade financeira da parte, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA E OUTRO e VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que não reconheceu a inépcia da inicial, com relação ao instrumento que propôs a ação reparatória, bem como não revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida aos Agravados e não reconheceu a tese de ilegitimidade de parte da Autora Chirlei.

Alegam que conforme texto da lei, a inépcia da petição inicial constitui uma das hipóteses de indeferimento da inicial; explica que a inicial é confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei; quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado. Aduz que a inépcia enseja a preclusão e proíbe-se de levar adiante a ação.

Afirma, adiante, que há outro requisito que também não foi atendido com relação ao valor dado a causa; não há a cumulação ou a somatória de pedido ou estes não correspondem para estabelecer o valor correto dado à causa.

Defende em linhas posteriores a seguinte tese:

“Primeiro, salientam e registram os Agravantes o referido aspecto, porque todos eles, os Requeridos/Agravantes já foram citados com relação aos autos e a inicial e inclusive já apresentaram defesa/contestação com relação a inicial proposta e em relação a todos os pedidos realizados e o r. despacho não anula a referida citação, nem reabre prazo para a defesa. Deste modo como não houve ou ocorreu quantificação financeira quando da inicial, deveria o aspecto ter sido balisado quando e antes dos Requeridos/Agravantes terem sido citados através de determinação do Egrégio Juízo da Comarca de Alto Araguaia(MT) quando do recebimento da petição com a consequente emenda a inicial. Ou, o próprio patrono dos Agravados ter proporcionado antes da citação, a correção em referência a referidos aspectos. E não neste momento após referida fase, quando na verdade, a lide já se balisou e se estabilizou pois a emenda a inicial agora, no entendimento dos Agravantes provoca uma nova ação ou a mudança dos pedidos, inclusive refletindo na causa de pedir sem a oportunidade de nova defesa, haja vista que, não ocorreu a anulação da citação ocorrida nem a reabertura de novo prazo de defesa. De modo que amparados em referidos aspectos, entende que há sim com a r. decisão de fls. 121/122 alteração do pedido e diante disso, vejamos o que especificam os seguintes dispositivos do Novo Código de Processo Civil.”

Nestes termos, pugna pela reforma da decisão agravada e face as irregularidades por ausência de descrição do valor da somatória dos pedidos e dano moral e da quantificação do dano estético, que seja extinto o processo, com base no artigo 330 do CPC.

Ainda, quanto à impugnação a Justiça Gratuita deferida à agravada, mencionado que a condições econômica e financeira é favorável, possuindo dois imóveis, e ainda são possuidores de outros. Ainda, houveram indenizações pagas, do seguro DPVAT (R$ 13.500,00) e outra, pela Zurich Minas Brasil Seguros S/A na importância de R$ 75.000,00.

Em que pese os argumentos da decisão agravada, alega que: “faltou a análise a questão alegada com relação aos rendimentos que os Agravados confessam quando da inicial a balisar os rendimentos informados e demonstrados através de holeriths e documentos referentes a empresas MEI de propriedade dos Agravados, hipótese esta que sequer chega a ser citada com relação a r. decisão de fls.121/122 Mas diante deste aspecto, entende os Agravantes que referido fator deve ser ressalvado. Para tanto, primeiro há de se registrado que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no que a parte hipossuficiente que necessita dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é aquela que demonstra através de documentos, holeriths e valores recebíveis ganhos consideráveis até o teto de 03 (três) salários mínimos.”.

Registra que além do salário de Elson, a agravada Chirle também trabalha como manicure e ele também era soldador.

No tópico da ilegitimidade ativa, alega que a agravada não esteve envolvida no acidente, não sofreu qualquer prejuízo e também Chirle não comprovou a suspensão de suas atividades exercidas na empresa da qual é proprietária.

Ainda, assevera que os parentes moram ao lado da residência, o que demonstra que a agravada esta amparada quanto ao tratamento de Elson.

Afirma que os tribunais tem entendimento de que só cabe dano moral reflexo quando há comprovação de prejuízo sofrido, o que não teria sido demonstrado.

Liminarmente almeja a suspensão do processo para que no mérito seja reconhecida a necessidade de reforma inépcia da petição inicial, por descumprimento das regras previstas no art 291 e 292 do NCPC e dos artigos 321 e 329, também do NCPC e ainda a questão referente a revogação necessária dos benefícios da assistência judiciária concedida aos Agravados por contrariedade aos termos da Lei n 1.060/50 e por final, reconhecer a ilegitimidade ativa da Agravada Chirlei com relação ao pedido indenizatória proposto com relação a referido processo. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 49274453).

Contrarrazões (id. 52181999) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, não reconheceu a inépcia da inicial, com relação ao instrumento que propôs a ação reparatória, bem como não revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida aos Agravados e não reconheceu a tese de ilegitimidade de parte da Autora Chirlei.

São três os pontos a serem enfrentados: I) inépcia da inicial (inicial confusa e referente ao valor da causa), II) impugnação a Justiça Gratuita (recebimento de seguro DPVAT e da Zurich e rendimentos somados da autora e Elson) III) a ilegitimidade ativa.

I – DA INÉPCIA DA INICIAL

Em síntese, os agravantes alegam que a inicial é confusa contraditória, absurda ou incoerente e que não há somatória dos pedidos.

Quanto ao primeiro item, não conheço do pedido, pois, conforme se verá da transcrição do trecho da decisão agravada, a matéria não foi apreciada pelo juízo “a quo”.

Vejamos:

“Alega a autora a inépcia da peça inicial, ante a ausência de qualificação adequada das partes, a luz do disposto no inciso II, do art. 319, do CPC, e a indicação adequada do valor da causa.

Todavia, a ausência de qualificação completa das partes, não enseja a extinção da ação quando for possível a citação das partes (art. 319, §2º, do CPC), o que é o caso dos autos.

Com efeito, a ausência de qualificação não impediu o prosseguimento da ação, tanto que todos os requeridos foram citados e contestaram a ação no prazo legal, não havendo em se falar em inépcia.

De outro lado, verifico que a autora não observou o disposto no art. 292, incisos V e VI, do CPC.

Todavia, mencionada inobservância não resulta na imediata extinção do feito, sendo assegurado a autora a possibilidade de emenda da peça inicial, nos termos do art. 321, do CPC, sendo esta a medida que se impõe.”.

Se não bastasse, sem razão o agravante, eis que a inicial é totalmente compreensiva e lógica, e não aparenta ter dificultado a apresentação da defesa.

No que tange a inobservância do disposto no artigo 292, V e VI do CPC e oportunização da emenda a inicial, registro que, nos termos do artigo 321 do CPC, trata-se de direito subjetivo da parte, que não pode, portanto, ser ignorado, sob pena de manifesta ofensa aos princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e economia processual.

Destarte, compartilho do entendimento de que, a apresentação da contestação, não afasta o direito da parte autora de ter a chance de emendar a inicial, adequando-a aos requisitos previstos na norma.

Para ilustrar o entendimento trago a colação julgado do Tribunal mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENTE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA - EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENTE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA - EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENTE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA - EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENTE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA -- EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - Tratando-se de Ação Indenizatória, o não cumprimento do art. 292, V, do CPC/2015, constitui mera irregularidade, passível de ser sanada ainda que após o oferecimento da contestação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.” (TJ-MG - AI: 10000180403008001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 20/08/0018, Data de Publicação: 22/08/2018)

II – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

A decisão agravada certamente consignou o seguinte:

“No caso, aduz a requerida que a autora não se enquadra na condição de hipossuficiente, pois possui em seu nome dois imóveis, além de ter percebido o montante de R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil, e quinhentos reais), do Seguro DPVAT e de seguradora particular em decorrência do sinistro. No entanto, no que tange aos imóveis somente apresentou o cadastro de um deles, junto a Prefeitura Municipal, o qual apresenta o valor vernal de R$1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais). Além disso, entende-se que o valor percebido pelo Seguro DPVAT foi utilizado para o tratamento do autor, não constituindo parte do patrimônio deste, ainda, da documentação referente a solicitação de pagamento do prêmio de sinistro junto a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A não permitem indicar os valores efetivamente pagos.

Assim, por não ter sido apresentada documentação idônea a suposta possibilidade financeira do autor, mantenho a gratuidade da justiça concedida nos autos.”.

Os documentos juntados no recurso são os mesmos, de modo que não há outra conclusão senão aquela adotada pelo magistrado “a quo”.

III – DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Por fim, no que tange a alegada ilegitimidade ativa, mantenho o entendimento já registrado quando do julgamento do Agravo n. 1014169-94.2020.8.1.000, interposto pela corré J.FLÁVIO CABELO TRANSPORTES, julgado 09/09/2020, nos seguintes termos:

“No que tange à ilegitimidade ativa, também não encontro desacerto na decisão agravada.

Isso porque as pretensões da agravada estão alicerçadas no dano reflexo, pelo acidente que envolveu seu marido e o tempo que ficou sem trabalhar para cuidar dele.

Não se pode confundir legitimidade com o acolhimento do pedido. Embora a agravada tenha legitimidade em requerer dano reflexo, sua confirmação definitiva é resguardada à sentença.”.

No mais, mantenho o entendimento quanto a preclusão de matérias envolvendo o deferimento da tutela, eis que a decisão que deferiu alimentos provisórios é datado de 21/03/2.019; foi realizada tentativa de conciliação aos 18 de junho de 2.019 e não foi interposto recurso contra a decisão, de modo que a matéria se encontra preclusa, inclusive até o momento não iniciaram o cumprimento da decisão.

Como se sabe, o pedido de reconsideração e pedidos semelhantes, não reabrem o prazo para recorrer.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020